Tribunal: TJPA
Processo: 0010945-28.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010945-28.2018.8.14.0009

APELANTE: IRANILSON RAIOL AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 157, §3°,
IN FINE
, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA – LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– 01)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
O apelante foi condenado pelo crime de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano de reclusão, que prescreve em
04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior não excede a 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Entretanto, o recorrente à época do crime era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, logo, o prazo prescricional reduz-se pela metade,
tendo, neste caso, decorrido prazo superior entre a data da publicação da sentença até a presente data, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, apenas em relação ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena-base, imposta para o crime de latrocínio, isto é, 20 (vinte) anos de reclusão, mínimo legal previsto para o crime disposto no art. 157, §3°, do CP,
não pode ser reduzida abaixo do piso legal, conforme determina a súmula n.° 231, do C.STJ, logo,

inexiste ilegalidade no cálculo da pena, devendo a sanção corporal imposta permanecer no patamar fixado na sentença condenatória. Precedentes colacionados.
03) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE IRANILSON RAIOL, AZEVEDO, APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO. UNANIMIDADE.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante Iranilson Raiol Azevedo, apenas pelo crime de corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, julgando prejudicado o exame do mérito
e,
CONHECER do recurso e

NEGAR-LHE provimento
, mantendo a sentença condenatória pelo crime de latrocínio consumado,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

IRANILSON RAIOL AZEVEDO
,
por meio de defensor público,

interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Narra a denúncia que no dia 19/09/2018, por volta de das 13h00, na localidade de São Bento, próximo à Vila do Treme, o denunciado Iranilson Raiol Azevedo na companhia do adolescente O.F.A, subtraiu para si, mediante emprego de violência, com utilização de arma de fogo, determinada quantia da vítima Pedro da Costa Lisboa, bem como sua motocicleta, aparelho celular e uma arma. Em seguida, o denunciado ceifou a vida do ofendido.

Infere-se dos autos, que a vítima que se deslocava todas as manhãs à Vila de Caratateua, para realizar a venda de açaí, retornando pela parte da tarde para sua residência.

De acordo com o Ministério Público, no dia e hora mencionados, a vítima retornava para sua casa, quando foi abordada pelo denunciado que estava na companhia do adolescente, os quais efetuaram a subtração de seus pertencentes e em seguida o denunciado ceifou a vida do ofendido, desferindo dois disparos de arma de fogo, que veio à óbito em decorrência dos ferimentos sofridos.

Extrai-se dos autos, através do informe testemunhal do nacional Ivanilson, que o denunciado no dia dos fatos foi à sua casa e realizou convite para praticarem assaltos. Na ocasião, o informante não aceitou o convite, tendo este informado quais os trajes que o denunciado e o menor de idade utilizavam no dia do crime, os quais condizem com as roupas apreendidas pela polícia, que foram encontradas na casa do acusado Iranilson Raiol Azevedo e do menor O.F.A.

Perante a autoridade policial, o agente confessou a autoria do delito.

Por tais fatos, Iranilson Raiol Azevedo foi denunciado pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores.

Transcorrida a instrução, o juízo de primeira instância julgou procedente a denúncia e condenou Iranilson Raiol Azevedo, à pena definitiva de

21 (vinte e um) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pelos crimes descritos no art. 157, §3°, do CP, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela redução da pena-base, fixando-a abaixo do mínimo legal previsto para o crime de latrocínio, aduzindo, neste sentido, que devem ser reconhecidas e aplicadas ao caso concreto as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP, sendo inaplicável no caso concreto, o entendimento preceituado na Súmula n.° 231, do C. STJ, que, de acordo com o recorrente encontra-se ultrapassada e inviabiliza a correta aplicação da regras dispostas na CF/88.

Subsidiariamente, pleiteia por sua absolvição pelo crime de corrupção de menores por ausência de provas, não sendo comprovada a efetiva prática do delito.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

01.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Compulsando detidamente os autos processuais,
impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente em favor do apelante, em relação ao crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata do delito de corrupção de menores.

Por certo, a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

O apelante, por este crime, foi condenado à pena de
01 (um) ano
de reclusão.

Destaque-se, por oportuno, que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
art. 109, V,
do CP, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a
01

(um)

ano
ou, sendo superior não excede a
02 (dois) anos
. Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

21(vinte e um)

anos

de

idade
, conforme cópia de sua certidão de nascimento (fl.36, ID 5225418), nascido em 12/09/2000, pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
02 (dois) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em

05/11/2018

(ID 5225401). A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

03/10/2019
(ID 5225411)
. Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,
transcorreram
03 (três) anos
,
10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no art.244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em face desta,
julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto
.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Em suas razões recursais, o apelante postula
pela redução da pena-base, fixando-a abaixo do mínimo legal previsto para o crime de latrocínio. Entende o recorrente, que devem ser reconhecidas e aplicadas ao caso concreto as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP, sendo inaplicável no caso concreto, o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.° 231, que, de acordo com o apelante encontra-se ultrapassada.

Adianto, desde já, que tal pleito não merece prosperar.

Pois bem. No caso em comento, o juízo
a quo
fixou a pena-base em razão da prática do crime de latrocínio, no patamar mínimo legal, disposto no
art. 157, §3°, do CP
, ou seja,
20 (vinte) anos de reclusão
e mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pois, favoráveis ao apelante, todas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, logo, neste ponto, nenhuma alteração deve ser efetuada na primeira fase da dosimetria da pena.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante, ausentes circunstâncias agravantes, reconheceu, corretamente, a presença das atenuantes a confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CP) e, ainda aquela que trata da menoridade do apelante (art. 65, inciso I, do CP), pois, de fato, este menor de idade na data do fato criminoso. Todavia, deixou de aplicá-las, acertadamente, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal para o delito mencionado alhures, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão, conforme determina a súmula 231, do C. STJ,
verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Com efeito, entendo que a decisão do magistrado sentenciante encontra-se correta e não deve ser alterada por parte do juízo
ad quem
, pois acompanha o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por esta Egrégia Corte de Justiça à respeito do tema, ou seja,
em que pese o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,

tendo sido

fixada

a pena base no mínimo legal,

inviável a sua redução, conforme determina a súmula n.° 231, do C.STJ, logo,

descabe falar em qualquer ilegalidade no cálculo da pena, devendo a sanção corporal imposta para o crime de latrocínio, permanecer no patamar fixado na sentença, 20 (vinte) anos de reclusão.

Nesse sentido:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS.
REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei
). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei)
. 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ.
ISENÇÃO DA
PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
PRECEDENTES.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009874-31.2018.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
06/03/2023
).

APELAÇÃO PENAL.

ROUBO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006133-96.2016.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em
13/02/2023
).

Em tempo, registre-se, que em razão da extinção da punibilidade do apelante
Iranilson Raiol Azevedo
pelo crime de corrupção de menores, fica o recorrente condenado apenas pelo delito de
latrocínio consumado
,
ex vi
do
art. 157, §3°,
in fine
, do CP,
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, como bem declinado alhures.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, declaro,
DE OFÍCIO
,
extinta
a
punibilidade
do
apelante
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, apenas em relação crime de
corrupção de menores
, julgando prejudicado o exame do mérito e,
NEGO
provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença condenatória imposta pelo juízo
a quo
pelo crime de latrocínio,
nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/10/2023